Tribunal: CARF
Processo: 15563.720001/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD). MULTA POR ATRASO. Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação de regência.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio da vedação ao confisco não pode ser oponível às autoridades administrativas, dado que estas se encontram plenamente vinculadas aos ditames legais, mormente quando do exercício do controle da legalidade do lançamento tributário.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
COFINS. PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser observado a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea b e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720001/2019-94
ACÓRDÃO
1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NC BRASIL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância
das normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada
a hipótese de nulidade do lançamento.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL
(ECD).
MULTA
POR
ATRASO.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento
desta ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades
previstas na legislação de regência.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância
das normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada
a hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio da vedação ao confisco não pode ser oponível às autoridades
administrativas, dado que estas se encontram plenamente vinculadas aos
ditames legais, mormente quando do exercício do controle da legalidade
do lançamento tributário.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
2
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
COFINS.
PIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser observado a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
REPERCUSSÃO
GERAL.
NECESSIDADE
DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões
definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da DRJ/JDF, ao manter, por
unanimidade de votos, o crédito tributário exigido referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), no valor de R$ 5.068.076,09; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de
R$ 2.291.434,24; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no valor de R$
6.365.095,14; e Contribuição para o PIS/PASEP (PIS), no valor de R$ 1.379.103,88, acrescidos de
juros de mora à taxa SELIC calculados até janeiro de 2019 e multa de ofício de 75%, totalizando um
crédito tributário de R$ 33.220.335,09.
O Auto de Infração imputou à sociedade empresária as seguintes infrações:
- Receita Bruta na revenda de mercadorias para a incidência do IRPJ;
- Recolhimento insuficiente da CSLL;
- Omissão de receitas para a incidência do PIS;
- Omissão de receitas para a incidência da COFINS.
Depreende-se ao longo do TVF, que a autoridade fiscal empreendeu todos os
esforços para que a recorrente pudesse regularizar tanto a ECD, quanto a ECF, tendo, a recorrente,
se manifestado no seguinte sentido:

A acusação fiscal constatou que a ECD relativa ao ano-calendário 2014, entregue em
30.06.2015, está em desacordo com as leis fiscais e comerciais, não possuindo as informações dos
lançamentos contábeis dos Blocos I e J.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
4
Mesmo após a fiscalização ter intimado e alertado que a ausência de regularização
da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil Fiscal ensejaria o arbitramento, a
recorrente não se manifestou, de modo que não foi permitido identificar a efetiva movimentação
financeira, prejudicando, consequentemente, a apuração pela sistemática do Lucro Real, não
restando outra alternativa, a não ser apurar pela sistemática do arbitramento do lucro com base
na receita bruta conhecida – (fl. 18 do TVF), conforme planilha:

Irresignada, a recorrente requer a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, bem como das contribuições para o PIS e a COFINS, alegando que, no dia 15 de março de
2017, por maioria de votos, o Pleno do STF julgou procedente o Recurso Extraordinário no
574.706.
No seu entendimento, o STF decidiu que a exclusão do ICMS não constitui o
faturamento ou receita da sociedade empresária – representando apenas ingresso de caixa ou
trânsito contábil a ser repassado ao fisco estadual – e, por isso, sua arrecadação não se enquadra
entre as fontes de financiamento da seguridade social previstas na Constituição.
Ademais, a Receita Federal contrariou o posicionamento do STF e incluiu o ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, requer a nulidade do auto de infração, tendo em vista
que ali foram lançados valores a maior.
Alega, ainda, que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
desrespeita os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal tributária, e que sua
inclusão acaba por criar contribuição nova, o que somente poderia ser feito mediante lei
complementar, conforme dispõe o artigo 195, § 4o da CF/88.
Assim, requer a exclusão dos valores de ICMS sob IRPJ e CSLL, calculados na
sistemática de apuração do Lucro Presumido, uma vez que, sendo considerada inconstitucional a
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
5
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a mesma interpretação deve prevalecer
na tributação sobre a renda apurada com base no lucro presumido.
Suscita, ainda, a tese de que os benefícios concedidos pelos Estados, em contexto
de incentivo fiscal às empresas, não integram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Sendo assim,
requer que a NC BRASIL, que faz jus ao benefício fiscal instituído pelo Decreto Estadual do Rio de
Janeiro no 42.649/2010, deve ser desconsiderado como “faturamento”.
E alega que a Taxa de Capatazia deixou de ser excluída para a apuração do PIS e da
COFINS, sem qualquer amparo legal.
Menciona, ainda, que a multa arbitrada em 75% constitui confisco, e não pode a
penalidade inviabilizar a parcela mínima necessária à sobrevivência da propriedade privada, cuja
estipulação encontra-se pautada pela razoabilidade.
Por fim, requer que os débitos apurados no auto de infração sejam corrigidos pelo
IGP-M, alegando que a SELIC, para a correção de débitos tributários, é ilegal e inconstitucional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do AR (Aviso de Recebimento), a intimação foi
enviada ao contribuinte no dia 10.05.2019 (sexta-feira).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário, protocolado em
10.06.2019, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72, se
encerrou em 12.06.2019.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, cabe mencionar que todos os argumentos colacionados no
Recurso Voluntário não impugnam as razões lançadas na decisão de piso e, por conseguinte, não
demonstram a existência de erro in procedendo ou in judicando, a demandar a sua reforma,
carecendo, portanto, de indispensável motivação, pois não estabelece dialeticidade entre as
razões de decidir em primeira instância e as razões que seriam contrárias, o que enseja a aplicação
do Princípio da decorrência processual.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
6
A aplicação da decorrência processual implica que todos os argumentos e razões
adotadas naquele julgamento sejam consideradas como aqui expendidas, já que a decisão adota
as mesmas alegações, argumentos e razões de decidir.
Assim, pela aplicação ao presente caso da decorrência processual, é de se decidir da
mesma forma, sendo que voto por conhecer do recurso necessário, analisando as preliminares e
mérito em simetria com a decisão de piso.
Pleiteia a contribuinte a nulidade do auto de infração, uma vez que segundo ela,
foram lançados nos autos de infração valores a maior e não foram trazidos ao processo
administrativo que dele se originou, quaisquer documentos capazes de comprovar as infrações
mencionadas.
Quanto a esse ponto, o contribuinte declinou todo o arrazoado circunscrito no
demonstrativo consolidado e no auto de infração, contendo de forma pormenorizada as infrações
cometidas pela empresa no ano-calendário de 2014, bem como todas as notas fiscais e planilhas
utilizadas para a apuração da base de cálculo do lucro arbitrado no ano-calendário de 2014 - (fls.
319/491), não merecendo prosperar tal alegação.
Ademais, conforme admitido pela própria recorrente, ela foi regularmente intimada
da decisão.
Tanto a fiscalização quanto o órgão julgador de primeiro grau foram diligentes na
observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo oportunizado à Recorrente o direito de se
manifestar sobre os atos que compõem a ação fiscal, ou seja, antes do julgamento de primeira
instância.
Assim, da leitura dos autos, se depreende que a recorrente teve diversas
oportunidades durante o processo para se pronunciar.
Nesse diapasão, não há como se falar em ofensa ao devido processo legal e a ampla
defesa, máxime quando há nos autos prova de que o contribuinte foi regularmente cientificado do
presente lançamento, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua
defesa.
Tanto foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório que
utilizou dessa prerrogativa, conseguindo contestar (na impugnação e no recurso voluntário) tanto
os aspectos formais como materiais, de uma forma bastante abrangente e extensa.
Assim, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor-fiscal agiu de forma regular vinculado a
legislação tributária.
Veja, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
7
Ademais, os valores que porventura foram lançados a maior nos autos de infração
serão apreciados nas questões de mérito.
Assim, não procedem as alegações de nulidade dos autos de infração.
MÉRITO
Exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição (PIS/COFINS)
Quanto ao aspecto meritório, preliminarmente, cabe citar que, para fins de
esclarecimentos, o Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) adota a terminologia
“Livro Digital”, enquanto a Receita Federal do Brasil (RFB) utiliza “Escrituração Contábil Digital” e o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) utiliza “Escrituração Contábil em Forma Eletrônica”. No
senso comum usamos o termo “Sped Contábil”.
Legislativamente, o Sped foi instituído pelo Decreto no 6.022/2007. A Instrução
Normativa DREI no 111/2013 dispôs sobre os procedimentos para a validade e eficácia dos
instrumentos de escrituração dos empresários individuais, das empresas individuais de
responsabilidade Ltda (Eireli), das sociedades empresárias das cooperativas, dos consórcios, dos
grupos de sociedades, dos leiloeiros, dos tradutores públicos e intérpretes comerciais.
A Resolução CFC no 1.299/2010 aprovou o Comunicado Técnico 04 que definiu as
formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED).
Ademais, a Instrução Normativa RFB no 787/2007 (com as alterações das Instruções
Normativas RFB no 825/2008, 926/2009, 1.056/2010, 1.139/2011, 1.352/2013 e 1.420/2013,
instituíram a Escrituração Contábil Digital.
Quanto as obrigações acessórias, assim dispõem os art. 113 e 115 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966, (Código Tributário Nacional CTN):
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.”
Verifica­se que há previsão legal no sentido de que, “sua inobservância” (que se
pode entender como a não entrega ou a entrega fora dos prazos estabelecidos), acarreta
imposição de “penalidade pecuniária”, ou, dito de forma simples, imposição de multa.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
8
A ECD deveria ser transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano calendário a que se refira a escrituração com a utilização do
Programa Validador e Assinador (PVA), especificamente desenvolvido para tal fim e que será
disponibilizado na página da RFB na Internet.
De acordo com o art. 57, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, com a nova redação dada pela Lei no 12.766/2012, o sujeito passivo que deixar de
apresentar, nos prazos fixados, declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos
termos do art. 16, da Lei no 9.779/1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos pela RFB e sujeitar-se-á às multas.
Dito isso, há de se ressaltar que o contribuinte não apresentou nem a ECD, nem a
ECF, apto a viabilizar a apuração do lucro pela sistemática eleita, o que não restou nenhuma outra
oportunidade a autoridade fiscal, a não ser apurar pelo lucro arbitrado com base na receita bruta
conhecida.
Não obstante, a recorrente menciona que está incorreta a base de cálculo adotada
pela fiscalização, no julgamento do RE no 574.706/PR, submetida ao instituto da Repercussão
Geral, há de se recordar, que tal julgamento, de Tema no 69, reconheceu a inconstitucionalidade
da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a seguinte tese: "O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
A ementa do julgado proferido pelo STF foi vasada nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE
NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
9
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
No entanto, no entendimento da União, a decisão não consignou a quantificação do
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições, não dirimindo se seria o “ICMS
destacado na nota”, ou o “ICMS recolhido”, o que motivou a interposição de embargos de
declaração.
Enquanto não apreciado os embargos, ainda que a decisão estivesse produzindo os
seus efeitos, a Receita Federal do Brasil emitiu a Solução de Consulta Interna no 13 Cosit, de 18 de
outubro de 2018, reconhecendo os efeitos e esclarecendo a sua interpretação acerca da decisão
do STF. Veja os trechos da solução de consulta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser
observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição e o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal; b) considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep
do período a pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de
cálculo mensal, conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na
legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante
mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se
excluir em cada uma das bases de cálculo mensal da contribuição; c) a referida
segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor
proporcional do ICMS, em cada uma das bases de cálculo da contribuição, será
determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita
bruta total, auferidas em cada mês; d) para fins de proceder ao levantamento dos
valores de ICMS a recolher, apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-
se preferencialmente considerar os valores escriturados por esta, na escrituração
fiscal digital do ICMS e do IPI (EFDICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada
um dos seus estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e e) no
caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na
EFDICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com
transito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a
recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto,
atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores
de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em
cada um dos seus estabelecimentos.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
10
Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e
3o; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução
Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009; Instrução
Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012; Convenio
ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo ICMS no 77, de
2008.
Em 2017, o STF apreciou os embargos de declaração, especificando que os efeitos
da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deveriam se dar após 15.03.2017,
ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos protocoladas até (inclusive)
15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS,
deveria ser o destacado nas notas fiscais. Referida decisão foi ratificada no julgamento finalizado
no dia 13 de maio de 2021.
Logo, desde o trânsito em julgado da decisão, ou seja, em 13 de maio de 2021, as
empresas podem excluir o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo das contribuições ao
Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que se reconhece a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
Ou seja, negar a aplicação da decisão do RE n° 574.706 RG, com base no REsp n°
1.144.469/PR (julgado como recurso repetitivo e já transitado em julgado), não mais se sustenta e
encontra guarida no âmbito do CARF.
Ademais, o próprio STJ, já alterou seu posicionamento para reconhecer que o ICMS
não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS, afastando a aplicação do REsp
1.144.469/PR, em virtude da decisão do STF.
Em consonância, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI
No 7698/2021/ME, (devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 -PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE
2021), se manifestou no seguinte sentido:
(...) A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação
das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e
seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522, de
2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira oportunidade,
informar as orientações inequívocas que já podem ser extraídas do julgado, para
que seja, doravante, adequadamente refletida em todos os procedimentos
pertinentes pela Administração Tributária federal, sem prejuízo de
esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do acórdão.
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise
da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
11
relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam
ajustados, em relação a todos os contribuintes, considerando a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de
cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em
contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como
que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
O que se observa, portanto, é que o ICMS incidente sobre as vendas de bens ou de
serviços só pode ser excluído da receita bruta para fins de determinação da base de cálculo da
Cofins e do Pis, quando o contribuinte figurar na condição de substituto tributário, o que é
exatamente figura no caso em tela.
Na condição de substituto tributário, a autoridade fiscal excluiu da base de cálculo
do PIS e da COFINS o ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, como pode ser visto na planilha que serviu
de base de cálculo do lucro arbitrado – e-fl. 309:

Desta forma, o que se verifica, portanto, é que, de fato, o ICMS foi excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.
Exclusões da receita bruta
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
12
Em outro ponto, a recorrente requer às seguintes exclusões da receita bruta na
apuração da base de cálculo do Lucro arbitrado:
1. Vendas canceladas, entendidas como o estorno de venda no qual a receita
gerada foi cancelada pela devolução correspondente (ADI SRF 1/2004):
2. Descontos incondicionais concedidos no ato da venda, isto é, as parcelas
redutoras do preço de venda constantes na nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e que não dependem, para sua concessão, de evento posterior
à emissão desses documentos (IN SRF 51/1978);
3. IPI destacado e ICMS cobrado como substituto tributário;
4. Recuperações de créditos baixados como perdas, tais como duplicatas, títulos e
valores a receber, vencidos há mais de 6 meses e que contabilmente foram
baixados a débito de resultado de exercício, os quais não representam ingresso de
novas receitas.
Conforme consta da planilha reproduzida alhures, que serviu de base de cálculo
pelo regime do lucro arbitrado (e-fl. 309), tais rubricas já haviam sido excluídas. Ademais, deve-se
considerar ainda, que a recorrente não é optante pelo lucro presumido no ano-calendário de
2014, ao passo que sua opção na ECF se deu pelo lucro real. Assim, não merecem prosperar as
alegações suscitadas pela recorrente.
Por fim, o artigo 605 do Decreto 9.850 de 22/11/2018 (Novo Regulamento do
Imposto de Renda) define a base de cálculo do lucro arbitrado quando conhecida a receita bruta,
verbis:
Art. 605. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita
bruta, será determinado por meio da aplicação dos percentuais estabelecidos nos
art. 591 e art. 592, acrescidos de vinte por cento, observado o disposto no § 7o do
art. 238 (Lei no 9.249, de 1995, art. 16; e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, caput,
inciso I).
§ 1o A receita bruta de que trata o caput é aquela definida pelo art. 208, auferida
no período de apuração, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 27, caput, inciso
I).
Assim, despesas com juros moratórios, gastos com capatazia e outros não podem
ser deduzidos da base de cálculo do lucro arbitrado por ausência de previsão legal.
Do caráter confiscatório da Multa
A aplicação de multa de ofício está prevista na legislação tributária (art. 44 da Lei no
9.430, de 1996), pelo que a alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco não pode ser
oponível às autoridades administrativas, dado que estas se encontram plenamente vinculadas aos
ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990), mormente quando
do exercício do controle da legalidade do lançamento tributário (art. 142 do CTN).
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
13
Na verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tal restrição para examinar questões outras como a suscitada na contestação ora sob
exame. No caso, o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, apontado nos Autos de
Infração, é claro ao fixar o percentual da multa de ofício de 75%, cujo caráter punitivo decorre da
prática das infrações tributárias ali descritas, bem como majorá-las nas hipóteses de que tratam os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Em síntese, considerações sobre a graduação da penalidade não se encontram sob
a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente em lei, não
dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de efeito confiscatório. Nesse sentido,
qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato de lançamento com
as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância
administrativa, como a contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser
reconhecidos pelo Poder Judiciário, porque está além da competência de julgamento dessa
instância julgadora.
Desta forma, considerando que a autoridade julgadora administrativa não é
competente para afastar a aplicação de lei vigente, deve ser mantida a multa. Essa é a diretriz da
Súmula CARF no 2:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Da Alegação de Inaplicabilidade da Taxa Selic
A Recorrente contesta a exigência e alega ser indevida a aplicação da correção pela
SELIC.
A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o c/c
61, §3o da Lei n. 9.430/96, abaixo transcritos:
Lei no 9.430
Art. 61.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720001/2019-94
14
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
“SÚMULA CARF No 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.”
Havia discussão acerca da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, mas
esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante no 108, publicada
no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer razão,
incidem juros moratórios à taxa Selic. E, se dúvida havia acerca da incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício, essa discussão restou pacificada.
Portanto, entendo por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o
total do crédito tributário lançado, compreendido o crédito tributário como tributos e multa.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, entendo por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa
Conselheiro Relator

Fl. 762
DF CARF MF
Original